Tribunal: STF
Processo: ARE 1319030
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. RECONSIDERAÇÃO PARA EXAME DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CIVIL. TRANSPORTE AÉREO. AÇÃO REGRESSIVA DA SEGURADORA EM FACE DA COMPANHIA AÉREA. EXTRAVIO DE BAGAGEM. OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA.  RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. DECLARATÓRIOS PREJUDICADOS.



    Vistos etc.



    Trata-se de embargos de declaração opostos de decisão da Presidência desta Suprema Corte pela qual julgado prejudicado o recurso extraordinário, em razão do anterior provimento de recurso especial pelo Superior Tribunal de Justiça.



    A parte embargante aponta vícios no julgado, ao articular que não há prejudicialidade do apelo extremo. Requer o acolhimento dos declaratórios e provimento do recurso extraordinário.



    Houve intimação da parte embargada para apresentar contraminuta.



    É o relatório.



    Decido. 



    Satisfeitos os pressupostos extrínsecos, passo à análise do mérito dos aclaratórios.



    O art. 1.022 do CPC admite embargos de declaração “contra qualquer decisão judicial”, autorizando, de forma expressa, na dicção do art. 1.024, § 2º, enfrentamento monocrático quando “opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal”.



    Com base, pois, nesses permissivos legais, procedo à apreciação singular destes aclaratórios, independentemente do caráter infringente que ostentam.



    Assiste razão ao embargante.



    De fato, verifica-se ausente o apontado prejuízo do apelo extremo, razão pela qual reconsidero a decisão embargada e passo a novo exame do recurso.



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos.



    Trata-se de recurso extraordinário aparelhado na afronta ao art. 178 da Lei Maior, interposto contra acórdão assim ementado:



    "APELAÇÃO - AÇÃO REGRESSIVA - SEGURO - TRANSPORTE DE COISAS SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. Inconformismo das corres - Legitimidade passiva da transportadora e da agente de cargas Documentação que atesta a contratação para promover o transporte, bem como da subcontratação e o vínculo entre as partes - Solidariedade entre os integrantes da cadeia de transporte Disposição do artigo 756 do Código Civil, no sentido de que todos respondem, solidariamente, pelos danos causados - Aplicação do CBA, Convenções internacionais e Legislação Comum - Avarias constatadas pela Infraero - Direito à indenização plena - Inaplicabilidade do art. 22 da Convenção de Montreal Declaração escrita do valor das mercadorias - Cediço que no contrato de transporte é despicienda a discussão relativa à culpa do agente, pois se cuida responsabilização objetiva - Reparação dos danos sofridos pela segurada e a consequente sub-rogação da autora nos direitos de ser reembolsada pelas rés - Ressarcimento pela indenização securitária que é devida. SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS DESPROVIDOS.”



    Da detida análise dos fundamentos adotados pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do apelo veiculado na instância ordinária, em confronto com as razões veiculadas no extraordinário, concluo não assistir razão ao recorrente.



    O Tribunal a quo julgou a controvérsia nos seguintes termos:



    “Na hipótese em tela, repita-se, a Infraero, quando recepcionou a carga, detectou o registro de avarias, como amassado e rasgado. 



    Ora, no momento do desembaraço, cabia às rés vistoriar e apurar eventual responsabilidade pelos danos encontrados, mas quedaram-se inertes. 



    Ademais, no certificado de vistoria e sinistro constou que as rés foram convocadas para acompanhar a posterior vistoria, nas dependências da segurada, mas não compareceram. 



    Constitui obrigação da transportadora de mercadorias a o o_entrega do bem no estado em que lhe foi entregue, respondendo por quaisquer avarias ou extravio, salvo caso fortuito ou força maior. Não restou demonstrada a ocorrência de qualquer excludente de responsabilidade, devendo as rés, ora apelantes, responderem pelos danos ocorridos. 



    O documento de fls. 121 e 123 comprova que a Apelada efetuou o pagamento da indenização de R$ 4.585,26 (quatro mil quinhentos e oitenta e cinco reais e vinte e seis centavos), na data de 07 de outubro de 2014, por meio de transferência, à Dell Computadores do Brasil Ltda., por força do contrato de seguro. 



    E, de fato, nos termos do artigo 786, do Código Civil, paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor o dano".



    [...]



    No que concerne à indenização, conforme já mencionado, tratando-se de responsabilidade civil em contrato de transporte, como é cediço, despicienda a discussão relativa à culpa do agente, pois se cuida responsabilização objetiva. Assim, cabível a pretensão da seguradora pelo ressarcimento da indenização paga ao segurado, decorrente de avaria na carga transportada.



    No caso dos autos, o valor das mercadorias avariadas foi declarado, pois constava da fatura comercial mencionada no conhecimento de transporte. Também restou demonstrada a reparação dos danos sofridos pela segurada e a consequente sub-rogação da apelada no direito dela. 



    Quanto ao valor da indenização, importante destacar que não se aplica a limitação indenizatória prevista no art. 22-3 da Convenção de Montreal: "No transporte de carga, a responsabilidade do transportador o "E caso de destruição, perda, avaria ou atraso se limita a uma quantia de c) 6:c3?:17 Direitos Especiais de Saque por quilograma, a menos que o expedidor haja feito ao transportador, ao entregar-lhe o volume, uma declaração especial de valor de sua entrega no lugar de destino, e tenha pago uma quantia suplementar, se for cabível. Neste caso, o transportador estará obrigado a pagar uma quantia que não excederá o valor declarado, a menos que prove que este valor é superior ao valor real da entrega no lugar de destino". 



    A reparação integral dos prejuízos acarretados à segurada da autora, por sinal, está em consonância com a Súmula 188 do E Supremo Tribunal Federal, a seguir transcrita: "O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro". 



    Assim, restando demonstrado a existência do contrato, odano, nexo de causalidade, o pagamento da indenização e a sub-rogação devida a indenização”.



    Nesse cenário, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:  



    “EMENTA DIREITO CIVIL. TRANSPORTE AÉREO. DEMANDA REGRESSIVA DA SEGURADORA EM FACE DA COMPANHIA AÉREA. EXTRAVIO DE BAGAGEM. OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula nº 279 do STF. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação”. (RE 1420572 AgR, Relator(a): ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 26/06/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 24-07-2023 PUBLIC 25-07-2023)  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Civil. 3. Ação de regresso. Seguradora. Transporte aéreo de mercadorias. Extravio. Indenização. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Precedentes. 4. Não incidência do tema 210 da repercussão geral. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental”. (ARE 1347639 AgR-segundo, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 16/05/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-101 DIVULG 25-05-2022 PUBLIC 26-05-2022)



    No que diz com a aplicação do Tema 210 ao caso dos autos, esta Suprema Corte possui entendimento no sentido da não aplicação da tese firmada no paradigma nos casos de responsabilidade por danos em transporte de carga, o qual possui regramento próprio na Convenção de Montreal, verbis:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Civil. 3. Ação de regresso. Seguradora. Transporte aéreo de mercadorias. Extravio. Indenização. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Precedentes. 4. Não incidência do tema 210 da repercussão geral. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental”. (ARE 1347639 AgR-segundo, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 16/05/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-101 DIVULG 25-05-2022 PUBLIC 26-05-2022)



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL DE CARGAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANOS DECORRENTES DE MERCADORIAS AVARIADAS. SEGURADORA. AÇÃO REGRESSIVA. CONVENÇÕES INTERNACIONAIS DE VARSÓVIA E DE MONTREAL. TEMA 210 DA REPERCUSSÃO GERAL: INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO”. (ARE 1372360 ED-AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 13/06/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 15-06-2023 PUBLIC 16-06-2023)



    Por conseguinte, não merece processamento o apelo extremo, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    Ante o exposto, reconsidero a decisão embargada, julgo prejudicados os embargos de declaração e nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Publique-se.



    Brasília, 18 de setembro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente